Tribunal: TJDFT
Processo: 0716899-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARIO HUMBERTO LEITE MACHADO. Em seu arrazoado (ID 25958871), a d. defesa esclarece que o paciente respondeu a uma ação penal e acabou sendo condenado devido à prática dos crimes de organização criminosa, furto qualificado, bem como de roubos circunstanciados, consumados e tentados. Alega que a prisão provisória do paciente se prolonga desarrazoadamente desde outubro do ano de 2015. Sustenta a necessidade de desmembramento do processo de origem, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal, visto que a multiplicidade de réus interfere no andamento processual. Argumenta que está configurado na espécie o excesso de prazo da prisão preventiva. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja garantida ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem como para que haja o desmembramento da ação penal de origem em relação ao paciente. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatados. Passo a decidir. Os presentes autos foram parcamente instruídos, porquanto a d. defesa limitou-se a juntar cópias da r. sentença condenatória e da r. decisão de indeferimento do pedido de desmembramento processual. Não obstante, em prestígio à celeridade e à primazia da resolução do mérito, verifico ser possível contornar a deficiência de instrução mediante consulta aos autos da ação penal de origem, tombada sob o número 0021326-95.2015.8.07.0009. Nos autos do feito principal, verifica-se que o paciente foi denunciado junto a outras 21 (vinte e uma) pessoas por integrar uma organização criminosa responsável pela prática de inúmeros furtos e roubos ao longo dos anos de 2014 e 2015, mediante emprego de armas de fogo e de artefatos explosivos (denúncia juntada ao ID 56329619 da APOrd 0021326-95.2015.8.07.0009). A prisão preventiva do paciente e de outros 17 (dezessete) coacusados foi decretada em 02/10/2015. A r. ordem constritiva veio fundamentada nos seguintes termos: “[...] em relação aos demais representados, em detida análise dos autos, verifico a presença do fumus comissi delicti, uma vez que há provas suficientes da materialidade, existindo, ainda, fortes indícios da participação dos representados nos fatos investigados, o que se observa a partir das informações do extenso caderno investigatório, que contou com o apoio de diversas medidas cautelares sigilosas, bem como de declarações importantes prestadas por colaboradores, também sigilosos. Por sua vez, o requisito do periculum in libertatis também está presente, na medida em que a liberdade dos representados representa um risco à ordem pública, uma vez que integram uma organização criminosa armada, estruturalmente organizada, que pratica diversos crimes graves. Diante desse quadro, entendo que a custódia cautelar mostra-se necessária. Ademais, importante destacar que ao crime em tela são cominadas penas privativas de liberdade superiores a 4 anos, de modo que o art. 313, I, do CPP autoriza a decretação da prisão preventiva. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de: [...] 2. MARIO HUMBERTO LEITE MACHADO, vulgo GORDÃO [...]" (ID 56329954 da APOrd 0021326-95.2015.8.07.0009). Consta dos autos a informação de que o mandado de prisão do paciente foi cumprido na mesma data da decretação de sua segregação, em 02/10/2015 (ID 56330423 da APOrd 0021326-95.2015.8.07.0009). Após regular instrução processual, sobreveio a edição da r. sentença condenatória em 28/06/2019. A pretensão punitiva movida em desfavor do paciente foi julgada procedente, e ele foi condenado às penas de 69 (sessenta e nove) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 328 (trezentos e vinte e oito) dias-multa (ID 25958896, p. 48, destes autos). Ademais, foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Eis a motivação declinada: “[...] verifico que os réus [...] MÁRIO HUMBERTO LEITE MACHADO [...] se encontram segregados pela prática dos crimes relacionados à OPEAÇÃO HOSTIBUS (Ação Penal no 2015.09.1.021542-3, referente ao IP no 138/2015-DRF, este vinculado aos seguintes inquéritos: nos. 044/2015, 056/2015, 075/2015, 090/2015, 100/2015, 110/2015, 113/2015, 114/2015, 118/2015, 119/2015, 127/2015, 128/2015, 129/2015, 130/2015, 133/2015, 135/2015, 137/2015, 148/2015 e 151/2015, todos da DRF). Assim, vê-se que a soltura deles agora, após a condenação por estes fatos, traria, concomitantemente, intranquilidade e insegurança à comunidade, bem como potencializaria a falsa noção de impunidade e até serviria de incentivo para que os condenados tornassem a se envolver no mundo do crime. Desse modo, por garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, NEGO-LHES O DIREITO DE EM LIBERDADE APELAREM E MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS DECRETADAS em face dos sentenciados, fazendo-o com apoio nos artigos 312 e 387, § 1o, do CPP (fls. 205/206-v e 490/491 destes autos; Inquéritos apensados – distribuições no 1914-5/16 – fls. 92/92-v, no 3822-4/16 – 80/80-v, no 24965-4/15 – fls. 51/51-v, no 24350-9/15 – fls. 45/45-v e no 24849-0/15 – 47/47-v). Recomendem-se os réus retromencionados nos estabelecimentos prisionais em que se encontram” (ID 25958898, p. 25, destes autos). Os fundamentos da prisão cautelar conservam-se hígidos. A soltura do paciente representaria risco concreto de abalo à ordem pública, tendo em vista sua periculosidade social, evidenciada não apenas por sua condição de reincidente e portador de maus antecedentes (vide ID 56352653, pp. 13-15 da APOrd 0021326-95.2015.8.07.0009), como também pela multiplicidade de crimes de elevadíssima gravidade que geraram sua condenação. Não por outra razão que sua pena privativa de liberdade ultrapassa o patamar de 69 (sessenta e nove) anos de reclusão. Ainda que penda de análise recurso de apelação interposto em favor do paciente, certo é que sua responsabilização criminal em primeiro grau de jurisdição, após cognição exauriente da prova dos autos de origem, fornece indícios bastante robustos de que ele, de fato, integrava uma organização criminosa armada, estruturalmente organizada, especializada na prática de crimes graves, em especial furtos e roubos com emprego de armas de fogo e de explosivos. Impõe-se considerar, quanto ao mais, que, conquanto não mencionado pela d. defesa em suas razões, observa-se que, nos autos da ação penal 2015.09.1.019913-7, o paciente foi definitivamente condenado por fatos aparentemente conexos (outros crimes de roubo circunstanciado e de explosão) às penas adicionais de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mais 35 (trinta e cinco) dias-multa, fator que endossa ainda mais sua patente periculosidade e reforça a absoluta contraindicação de sua soltura, a bem da ordem pública. Desse modo, é possível concluir que permanecem presentes os requisitos entalhados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, de maneira que se afigura insuficiente para a proteção da coletividade a sugerida restituição ao paciente de sua liberdade, ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Prosseguindo na análise das razões formuladas pela d. defesa, examina-se a alegação da existência de excesso de prazo da prisão cautelar. A propósito, de fato, chama a atenção o fato de que a prisão preventiva do paciente, neste caso, vem perdurando por bastante tempo, por prazo superior a 5 (cinco) anos. Não obstante, certo é que incide na espécie o óbice encartado no Verbete 52 da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”. Na hipótese em tela, não só já se encerrou a instrução criminal, como já se sucedeu a edição do r. édito condenatório do paciente, o que fragiliza ao extremo a alegação de constrangimento ilegal advindo de suposto excesso de prazo da segregação cautelar. Com efeito, se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, sem que tenha sobrevindo qualquer mudança do quadro fático-jurídico que rendeu ensejo à sua segregação, não há qualquer razão lógica em determinar sua soltura justo agora que a d. instância de piso debruçou-se sobre o caso em sede de cognição exauriente e encontrou fundamento suficiente para promover a sua responsabilização criminal pelos graves fatos delitivos narrados na peça acusatória. De todo modo, mesmo que assim não fosse, não se poderia simplesmente ignorar o fato de que a atividade persecutória levada a efeito na origem se revestiu de relevante complexidade, de maneira que, numa análise pautada pela razoabilidade, tem-se por justificado o prolongamento extraordinário da ação penal. É de se notar que, no bojo do feito de origem, houve a necessidade de apurar significativo número de imputações delitivas de diversas naturezas, deduzidas contra 22 (vinte e dois) acusados, que constituíram advogados distintos, sendo, por isso, profundamente intrincada a fase de instrução processual, pois foi necessária a designação de várias audiências para a inquirição de dezenas de testemunhas, vítimas e réus. Percebe-se que o protraimento da duração da fase judicial da persecução criminal decorreu da própria complexidade inerente ao caso posto para exame, não podendo ser atribuído à condução do feito pelo d. Juízo do conhecimento, que, de forma expedita, deu impulso à ação penal sempre que lhe era devido. Por derradeiro, necessário enfrentar o pedido de desmembramento em relação ao paciente do processo de origem. Antes de entrar no mérito da questão, cogita-se de que a via do habeas corpus não seja a correta para a formulação do pleito em tela, por se tratar de temática que não envolve propriamente o status libertatis do paciente, que é mantido preso não por responder à ação penal ao lado de dezenas de coacusados, mas sim porque a restituição de sua liberdade materializa indesejado perigo à incolumidade pública. De qualquer forma, mesmo que superado tal óbice formal, não vislumbro, neste momento, a utilidade da medida postulada. Cumpre advertir que o art. 80 do Código de Processo Penal estabelece o caráter facultativo da separação dos processos, o que, ademais, fica condicionado ao juízo de discricionariedade do magistrado. Todavia, não é possível inferir a conveniência nem a oportunidade da medida em questão no caso em vértice. A propósito, rememore-se que a instrução já se findou e o feito foi resolvido na instância de piso por sentença única. Depois de sentenciado, sucedeu-se a complexa digitalização dos volumosos autos, seguida da suspensão de prazos e das dificuldades operacionais impostas pelo contexto de excepcionlalidade da pandemia de covid-19. O deferimento do desmembramento tornar-se-ia mais um incidente processual a tumultuar, ainda mais, o já conturbado andamento do processo de origem. No mais, caso se viesse a reconhecer hipotético direito do paciente (e, eventualmente, a título de isonomia, de outros coacusados igualmente interessados em medida similar) ao pretendido desmembramento do processo no atual estágio recursal, ter-se-ia, potencialmente, a distribuição ao segundo grau de jurisdição, em autos apartados, de mais de uma dezena de recursos interpostos contra uma mesma sentença. Outrossim, situação desse jaez não contribuiria com a almejada celeridade processual, tampouco com a racionalização da prestação jurisdicional, na medida em que serviria simplesmente para multiplicar, de forma desnecessária, o número de feitos autuados, abarrotando ainda mais os acervos de processos judiciais em curso neste egrégio Tribunal. Neste descortino, num juízo de restrita delibação da questão ora posta para exame, não se detecta a plausibilidade dos argumentos expendidos pela d. defesa do paciente. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator